Tribunal: TJPA
Processo: 0817527-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817527-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: RUHAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOENÇA GRAVE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Ruhan Teixeira de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA que decretou a prisão preventiva pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima K. O. D. Q., nos autos nº 0807205-08.2024.8.14.0045.

2.A defesa pleiteia o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão de supostos problemas de saúde e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva carece dos requisitos legais e da necessária contemporaneidade;

(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão;

(iii) determinar se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, diante do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pelo reiterado descumprimento de medidas protetivas, perseguição, envio de mensagens à vítima e divulgação de vídeos íntimos.

5.O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência.

6.A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois o paciente descumpriu novamente as medidas protetivas em 24/04/2025, após a decretação da prisão, revelando risco atual à vítima.

7.Medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

8.Não há prova idônea de doença grave que autorize a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, sendo o sistema prisional responsável por suprir eventuais necessidades médicas.

9.Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais, conforme Súmula nº 08/2012 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta das condutas e no risco de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica.

O descumprimento reiterado de medidas protetivas caracteriza contemporaneidade e justifica a manutenção da custódia cautelar.

Medidas cautelares diversas e prisão domiciliar são incabíveis quando insuficientes para resguardar a integridade da vítima.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, 318 e 319. Súmula nº 08/2012 do TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 210021/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022; TJ/PA, HC Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 20 de outubro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de habeas corpus liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RUHAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção,
que decretou a prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima K. O. D. Q. nos autos do procedimento nº 0807205-08.2024.8.14.0045.

Consta nos autos que em 06/04/2025 foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, ainda não cumprido. Posteriormente, em 24/04/2025, a autoridade policial comunicou novo descumprimento das medidas protetivas, informando que o demandante procurou novamente a ofendida, enviando-lhe mensagens por aplicativo.

No dia 27/04/2025, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, sustentando a inexistência dos pressupostos que autorizariam a medida extrema e a suficiência da aplicação de cautelares diversas, destacando ainda as condições pessoais favoráveis do paciente.

A defesa sustenta que a prisão é ilegal, devido: (i) a ausência de requisitos e de contemporaneidade para manutenção da prisão preventiva; b) existência de condições pessoais favoráveis; c) possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar em razão de problemas de saúde.

Requer, liminar e no mérito, a concessão da ordem para relaxar a prisão ou, subsidiariamente, revogá-la com aplicação de medidas cautelares diversa ou prisão domiciliar.

Juntaram documentos.

Em ID 29477117, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 29523572, constam as informações prestadas pela autoridade coatora, a qual
esclareceu
o que segue:

1 – Apresentada cautelar sigilosa de n. 0802636-27.2025.8.14.0045, distribuída na data de 04.04.2025, contendo representação pela prisão preventiva do representado RUHAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ora paciente, movida pela(s) Ilma(s). Delegada(s) de Polícia Civil de Redenção/PA, Dra. ISABELLA PEREIRA SILVA, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados nos arts. 147-A, §1º, II e 218-C, §1º do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/06, em desfavor da vítima K.O.D.Q. Relata que, a vítima conviveu em união estável com o representado por aproximadamente 03 (três) anos, que durante a convivência a vítima sofreu ameaças e agressões físicas por parte do paciente, que em razão das agressões a vítima decidiu terminar o relacionamento, solicitando medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas nos autos 0807205- 08.2024.8.14.0045. Aduz que, o paciente nunca aceitou o término do relacionamento e, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, continuou procurando a vítima, enviando mensagens, efetuando ligações e mandando mensagens através de transferências via PIX, insistindo em falar com a vítima, inclusive através de terceiros. Expõe que, na data de 14.03.2025, a vítima, que reside na Comarca de São Félix do Xingu/PA, veio para o município de Redenção/PA e se hospedou no Hotel Ideal, sendo que, ao descobrir sua localização o paciente se dirigiu até o Hotel Ideal e adentrou no quarto da vítima, sem permissão, após ser autorizado pela gerência do hotel, iniciando uma discussão, ocasião em que a vítima solicitou que o paciente não se aproximasse e fosse embora, todavia, o requerido só deixou o local após a vítima ameaçar acionar a polícia. Ressalta que, na mesma data (14.03.2025), por volta de 15h, o paciente voltou a procurar a vítima, se dirigindo ao salão de beleza em que a vítima estava, oportunidade em que puxou a bolsa da vítima e tentou jogála no interior do veículo, evadindo-se do local em seguida, continuando a discussão por meio de mensagens pelo aplicativo WhatsApp e pela rede social TikTok. Assevera que, após ter conhecimento de que a vítima estava se relacionando com outra pessoa, o paciente passou a ameaçá-la, afirmando que iria divulgar vídeos e fotos íntimas da ofendida, sendo que, na madrugada do dia 16.03.2025, o paciente concretizou as ameaças e divulgou em diversos grupos do aplicativo WhatsApp vídeos íntimos da ofendida, enviando o conteúdo para diversas pessoas (ID 140543287). Anexou vídeos, áudios e imagens - ID 140544892, 140544893, 140544898, 140544899 e 140544901. O paciente não foi ouvido em sede policial.

2 – O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo do plantão, na data de 04.04.2025, sendo determinada a oitiva do Ministério Público na data de 05.04.2025 – ID 140558676.

3 – O Ministério Público apresentou parecer, na data de 05.04.2025, pugnando pelo deferimento do pedido de prisão preventiva – ID 140563005.

4 – Proferida decisão na mesma data (05.04.2025), em plantão, decretando a prisão preventiva do paciente – ID 140562211. Mandado de prisão expedido na data de 06.04.2025 – ID 140573740.

5 – Na data de 07.04.2025, o patrono do paciente, LUCAS ROCHA LOPES, OAB/PA 7.585, juntou procuração aos autos, ID 140599276, deixando de apresentar pedido de habilitação ou fazer requerimentos.

6 – Na data de 16.04.2025, aportou aos autos pedido de informações de HC, cujas informações foram devidamente prestadas na data de 17.04.2025 (ID 141443693). Também na data de 16.04.2025 proferida decisão determinando o cadastro do patrono do paciente e o levantamento do sigilo, preservando-se, contudo, o sigilo do conteúdo de vídeo acostado aos autos, visando resguardar a intimidade da vítima – ID 141399759.

7 – Pedido de habilitação reiterado pelo advogado LUCAS ROCHA LOPES, OAB/PA 7.585, na data de 24.04.2025 – ID 141719945.

8 – Na mesma data, 24.05.2025, apresentada manifestação pela autoridade policial, informando acerca de novo descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente (ID 141781597), o qual teria voltado a procurar a vítima, enviando mensagens pelo aplicativo WhatsApp (ID 141781599).

9 – Apresentado substabelecimento pelo advogado LUCAS ROCHA LOPES, OAB/PA 7.585, sem reserva de poderes, em favor do advogado WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA, OAB/TO 13.578 – ID 141910293.

10 – Na data de 27.04.2025 a defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva – ID 141917673.

11 – Em respeito ao contraditório os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, na data de 28.04.2025 (Prazo em curso) – ID 141996977.

12 – Na data de 28.04.2025 apresentada nova manifestação pela autoridade policial, comunicando acerca de novo descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente, juntando documentos, ID’s 142006460, 142011239, 142011240, 142011241 e 142011243.

13 – Apresentado pedido de habilitação pelo advogado WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA, OAB/TO 13.578, na data de 01.05.2025 – ID 142238707.

14 – Paralelo aos autos, a defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da custódia preventiva, autos de n. 0803265-98.2025.8.14.0045, protocolados na data de 02.05.2025, às 21h26min, em plantão. Proferida decisão pelo magistrado plantonista, na data de 03.05.2025, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem – ID 142270243. Na mesma data (03.05.2025), a defesa do paciente apresentou manifestação requerendo a apreciação do pedido em regime de plantão – ID 142281745. Os autos foram encaminhados para esta unidade, sendo remetidos ao Ministério Público para manifestação na data de 05.05.2025, prazo em curso – ID 142349692. Na data de 06.05.2025 a defesa apresentou laudo psiquiátrico do paciente – ID 142422335.

15 – Protocolado inquérito policial em desfavor do paciente, na data de 19.03.2025, autos de n. 0800615-78.2025.8.14.0045, no qual o réu foi indiciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 129, §13º e 140 c/c art. 141, §3º, do CP c/c Lei 11.340/06 – ID 139161551. Na data de 26.04.2025 a defesa do paciente apresentou pedido de inclusão do segredo de justiça nos referidos autos (ID 141910299). Segredo de justiça inserido nesta data, e remetidos os autos ao Ministério Público.

16- Proferida decisão no bojo desta cautelar que manteve decisão objeto de Recurso em Sentido Estrito, sendo determinada remessa do recurso por instrumento ao Egrégio Tribunal de Justiça (ID 146191334).

17 – Ainda na data de 07.05.2025 a defesa peticionou aos autos, por três vezes, juntando documentos (ID’s 142567932, 142577965 e 142584692). Na mesma data,

18 - Em 16 de junho foram apresentados pedidos de revogação da prisão preventiva decretada (ID 146494883 e 146494876). Já em 25 de junho de 2025 novamente requerida revogação da prisão (ID 147096699 e 147096700). Ato contínuo, foram protocoladas mais duas petições pela revogação da prisão, inclusive inicial protocolada no bojo do proc.0805806-07.2025.8.14.0045 (Liberdade Provisória/Revogação) - ID 154789356.

19- Em 04/08/2025 no bojo do processo principal, ação penal de nº 0803591-58.2025.8.14.0045, foi proferida decisão que recebeu a denúncia, tendo sido determinada a citação do paciente para que apresente defesa, após a continuidade do feito (ID 153536633- proc. 0803591-58.2025.8.14.0045). Ato contínuo, em 13 de agosto do referido ano, protocolado pedido pela parte na referida ação (ID 154369262), objeto de vista ao MPE em 26 de agosto de 2025, por meio de ato ordinatório (ID 155210529).

20- Na data de ontem, 26-08/2025, no bojo do proc. 0805806- 07.2025.8.14.0045, foi proferida decisão no pedido de relaxamento de prisão preventiva protocolado pelo paciente, mantida decisão pela prisão preventiva, na mesma data, foram opostos embargos pela parte conta decisão proferida naquele processo (ID 155237440 e 15525773- proc. 0805806-07.2025.8.14.0045).

21- Na data de hoje, em 27/08/2025, foi proferida decisão na ação cautelar pela qual manteve a decisão decretada no bojo desta cautelar, determinou o translado das peças para o julgamento do Recurso interposto pelo representado, determinou o translado das peças principais aos autos da ação principal 0803591-58.2025.8.14.0045, referente aos fatos objeto da medida. Esclareceu-se “as medidas cautelares são caracterizadas pela acessoriedade seguindo o processo principal. Portanto, determino o ARQUIVAMENTO da presente medida cautelar, na forma do artigo 18 do CPP, com a observação de que eventuais pedidos e manifestações deverão ser protocolados no feito principal, qual seja 0803591-58.2025.8.14.0045)- ID

22 – Na data de ontem, 26/08/2025 aportou aos autos o pedido de informações de HC. Destarte, foi mantida a decisão que decretou a prisão preventiva no bojo da cautelar 0802636-27.2025.8.14.0045 e no pedido de relaxamento de prisão, proc 0805806-07.2025.8.14.0045, neste foi orientada secretaria a proceder a abertura de vista ao MPE para apresentar contrarrazões recurso interposto pela parte. Destarte, na ação penal 0803591-58.2025.8.14.004 foi proferida decisão pelo recebimento da denúncia oferecida pelo MPE, determinado prosseguimento do feito, em trâmite regular nesta unidade. Por fim, cumpre esclarecer que não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação.

Nesta
Superior Instância
, ID 29793332, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental deve ser conhecida, porém denegada.

O foco da impetração é o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, sob dois fundamentos principais: (i) ausência dos requisitos e contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, (ii) condições pessoais favoráveis, (iii) substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, por motivo de saúde.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas nos autos nº 0807205-08.2024.8.14.0045, em razão de não aceitar o término do relacionamento, enviado mensagens, realizado ligações e perseguido a vítima, residente na comarca de São Félix do Xingu, chegando a procurá-la quando soube que estava em Redenção, além de divulgar em diversos grupos vídeos íntimos da ofendida.

Diante disso, verifica-se que o paciente, em tese, praticou os delitos de descumprimento de medidas protetivas, perseguição e divulgação de cena de sexo ou pornografia, no contexto de violência doméstica. Tais fatos, por sua gravidade e pela periculosidade evidenciada, justificam a necessidade da prisão preventiva.

Nesse sentido, a Autoridade Policial representou pela decretação da custódia cautelar em desfavor do paciente, diante da presença dos requisitos, pressupostos e fundamentos legais que a autorizam.

Diante dos fatos exposto, resta claro a periculosidade do demandante em liberdade.

Dessa forma, o argumento relacionado a ausência dos requisitos, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta.

2. Não se verifica falta de razoabilidade na duração do processo, tampouco inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário para justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva.

3. Agravo interno desprovido.

STF - HC: 210021 MG 0066178-07.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022.

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

A defesa sustenta ainda ausência de contemporaneidade. Contudo, observa-se que, mesmo após a decretação da prisão, o paciente voltou a descumprir medidas protetivas em 24/04/2025, ao enviar mensagens à vítima. Ademais, foram diversas as tentativas de revogação da custódia, todas devidamente apreciadas e rejeitadas, sendo a última decisão proferida em 26/08/2025, data próxima à impetração do presente mandamus.

Dessa forma, não procede a alegação de falta de contemporaneidade, uma vez que os fatos são recentes e permanecem os riscos à vítima.

Ressalte-se, ainda, o princípio da confiança no magistrado natural, que se encontra em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

No que se refere à alegação de problemas de saúde, não há nos autos prova consistente de doença grave que autorize a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme dispõe o art. 318 do CPP. Destaca-se, ainda, que eventuais necessidades médicas podem e devem ser supridas pelo sistema prisional, sem que isso implique a concessão da liberdade.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço
do
mandamus
e, no mérito
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2025.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2025